Tribunal: TJSP
Processo: 1023021-57.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Parte ré que aponta omissão no julgado, atinente ao pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Ausência de fundamentação nesse sentido – Hipótese em que a omissão do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o seu deferimento – Entendimento firmado no

Ementa:
Embargos de declaração – Parte ré que aponta omissão no julgado, atinente ao pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Ausência de fundamentação nesse sentido – Hipótese em que a omissão do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o seu deferimento – Entendimento firmado no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 440.971 – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023021-57.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCO ANTONIO PAVANI, é embargada AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1023021-57.2015.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 21367
Fls. 2/3
Voto no 21367
Embargos de Declaração Cível no 1023021-57.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marco Antonio Pavani
Embargado: Amc - Serviços Educacionais Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Embargos de declaração Parte ré que aponta omissão no
julgado, atinente ao pedido preliminar de concessão dos
benefícios
da
justiça
gratuita

Ausência
de
fundamentação nesse sentido Hipótese em que a omissão
do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária
gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o
benefício,
presumindo-se
o
seu
deferimento

Entendimento firmado no AgRg nos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial no 440.971
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marco Antonio Pavani, em face do v. acórdão de fls. 365/369, que deu
parcial provimento ao apelo, nos autos da ação monitória (serviços
educacionais) movida por Amc - Serviços Educacionais Ltda.
Embarga a parte ré, alegando, em resumo, que o aresto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1023021-57.2015.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 21367
Fls. 3/3
omisso, porquanto ausente apreciação da preliminar para concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Aduz que a documentação acostada aos autos
faz prova quanto à pertinência de acolhimento do pleito (fls.01/04).
É o relatório.
De fato, a decisão restou omissa quanto ao pleito
preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo que passo a
aclarar a questão, nos termos a seguir expostos:
“Por proêmio reconheço a admissibilidade do presente
recurso, a despeito da ausência de recolhimento de custas de preparo, porque
não apreciado o pedido de justiça gratuita formulado nos embargos
monitórios de fls. 204/211 pelo d. Juízo a quo, conforme se verifica dos
autos.
Observo, em consonância com o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, que a omissão do Judiciário referente a pedido
de assistência judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o
benefício, presumindo-se o seu deferimento (AgRg nos Embargos de Divergência
em Agravo em Recurso Especial no 440.971 - RS, Relator : Ministro Raul Araújo, j.
03.02.2016)”.
Pelo exposto, por meu voto, acolho os embargos de
declaração opostos para suprir a omissão do v. acórdão, sem efeitos
modificativos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora